Tribunal: TJDFT
Processo: 0717584-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0717584-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência, que admitiu os recursos especial e extraordinários manejados pelo Distrito Federal. Repisa os argumentos lançados nos Embargos de Declaração de id. 31181356. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que admite os apelos constitucionais interpostos pela parte adversa. Nesse mesmo sentido confira-se o AgInt no AREsp 1729136/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020. Ante o exposto, não conheço do agravo interno por ser manifestamente incabível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026